Tribunal: TJPA
Processo: 0801812-62.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801812-62.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINA LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO O DEPÓSITO DO VALOR EM FAVOR DA APELANTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS PODE INDEFERIR AS QUE REPUTAR DESNECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou a existência do contrato de empréstimo, mas não apenas isso, há também o comprovante de transferência do valor contratado na conta bancária da Autora, o que demonstra que esta se beneficiou do valor.

II -
Ademais, o banco possui diversos documentos pessoais da Autora, que certamente foram por ela entregues no momento em que o contrato de empréstimo fora firmado.

III - O Magistrado como destinatário da prova pode indeferir as provas que reputar desnecessárias o que entendo ser o caso, posto que uma perícia em nada ajudaria no presente caso, haja vista que as provas produzidas já tem o condão de comprovar que não há outro desfecho para a presente ação a não ser o de improcedência total dos pedidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 001812-62.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINA LIMA DA SILVA

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E OUTRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINA LIMA DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO CETELEM S.A..

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que fora realizado um empréstimo em seu nome no valor de R$ 895,24 (Oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,40 (Vinte e sete reais e quarenta centavos).

Requereu a imediata suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência e sua posterior confirmação com a declaração de nulidade do empréstimo, a restituição em dobro das parcelas descontadas, além de indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão, em razão da comprovação da regular contratação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação alegando que teria sido cerceada em seu direito de defesa uma vez que não lhe foi permitida a produção de prova, ante a ausência de sua possibilidade de requerer exame pericial nos documentos acostados.

Afirmou que o contrato juntado não esta com a assinatura devidamente reconhecida e que não haveria comprovante do depósito do valor contratado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 001812-62.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINA LIMA DA SILVA

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E OUTRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINA LIMA DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO CETELEM S.A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

O Juízo bem salientou o seguinte em sua decisão:

Aliada a documentação apresentada pelo réu e ao que foi acima exposto, impõe-se o reconhecimento da lide temerária. Verifica-se que o escritório de advocacia que patrocinou a causa, ingressou com mais de mil ações na comarca de Paragominas, distribuídas entre a 1ª e 2ª varas cíveis e empresariais desta comarca, tendo havido indicação no ofício emanado pela autoridade policial de eventual participação do escritório com o agenciador dessas causas que está em apuração. Assim, em tese, verifica-se indícios de infração a dispositivos do Estatuto da OAB que devem ser apurados.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo, mas não apenas isso, há também o comprovante de transferência do valor contratado na conta bancária da Autora, o que demonstra que esta se beneficiou do valor.

Ademais, o banco possui diversos documentos pessoais da Autora, que certamente foram por ela entregues no momento em que o contrato de empréstimo fora firmado.

No tocante a alegação de cerceamento do direito de defesa da Apelante, ressalto que não resta configurado posto que o Magistrado como destinatário da prova pode indeferir as provas que reputar desnecessárias o que entendo ser o caso, posto que uma perícia em nada ajudaria no presente caso, haja vista que as provas produzidas já tem o condão de comprovar que não há outro desfecho para a presente ação a não ser o de improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023